Tribunal: TJDFT
Processo: 0018649-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0018649-51.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Comunique-se a COORPRE acerca da informação de pagamento feita pelo DISTRITO FEDERAL (ID 64701797), para que se abstenha de promover qualquer constrição de valores. 2. Após, intime-se o Exequente para falar sobre o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 4 de outubro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator